Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701301-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: PREFEITURA COMUNITARIA DO RECANTO DO PESCADOR II DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos da execução de título extrajudicial no 0702960-16.2024.8.07.0020, que indeferiu os pedidos de: desbloqueio do valor constrito, via SISBAJUD; a admissão de bens ofertados à penhora; renovação do prazo para apresentação de impugnação à penhora e a suspensão do feito até 08/05/2024. Na oportunidade, concedeu prazo de 5 (cinco) dias para a Agravada informar se aceitava a substituição da penhora, e advertiu o Agravante que no Microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, a oposição de embargos à execução deve ser manejada nos próprios da execução. No presente agravo de instrumento o agravante/executado alega que seu patrono entrou em contato com o Oficial de Justiça, responsável por sua citação, ofertando bens à penhora, bem como opôs embargos à execução, dentro do prazo legal, a qual foi distribuída e autuada sob o no. 0709503-35.2024.8.07.0020. Afirma, entretanto, que o meirinho certificou apenas a sua citação/intimação, omitindo a informação de que a execução se encontrava garantida. Defende que o bloqueio do montante de R$ 24.463,53 é indevido, porquanto há excesso de execução e o juízo de 1a instância, por excesso de formalismo, inadmitiu os embargos à execução opostos. Sustenta a nulidade da penhora, uma vez que ofertados bens à penhora dentro do prazo para cumprimento da obrigação. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada, reconhecendo a nulidade da penhora. Alternativamente, o reconhecimento da penhora somente do valor incontroverso que, no caso trata-se do montante de R$ 16.117,68. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. Verifico que o processo de origem objetiva a cobrança de despesas condominiais, em face ao inadimplemento da parte executada, ora agravante. Nos termos do artigo 52, inciso IX, da Lei 9099/95, o devedor poderá oferecer embargos, nos autos à execução. Consoante entendimento das Turmas Recursais, a apresentação de embargos à execução em autos apartados fere os critérios orientadores do Juizado Especial, como simplicidade, celeridade e economia processual. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1660955, 07319189220228070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. No caso em exame, dos documentos juntados aos autos de origem, verifica-se que a oferta de bens à penhora para garantia do Juízo realizou-se por via imprópria, extra autos. A insurgência do devedor à execução também foi realizada por via inadequada, porquanto propostos embargos à execução em autos próprios. Dessa forma, em sede de juízo de cognição sumária, não está claramente evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão do agravante, inviabilizando o deferimento da medida excepcional. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora